Tribunal: TJSP
Processo: 1062991-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO. Impetração que visa obter tutela preventiva contra possível risco de embargo dos estabelecimentos da impetrante em razão da não entrega de documentação exigida para fins de consulta e avaliação de eventual caráter poluidor da atividade da impetrante que, se configurado, poderá tornar

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO. Impetração que visa obter tutela preventiva contra possível risco de embargo dos estabelecimentos da impetrante em razão da não entrega de documentação exigida para fins de consulta e avaliação de eventual caráter poluidor da atividade da impetrante que, se configurado, poderá tornar necessário o licenciamento ambiental – Risco de embargo não verificado – Solicitação de documentação que é exigência prevista pelas normas municipais, não se confundindo com a imposição de realização de licenciamento ambiental - Direito líquido e certo, ademais, que dependeria de dilação probatória a fim de aferir se o empreendimento da impetrante é ou não potencialmente poluidor – Riso de lesão a direito líquido e certo não verificada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.